Tribunal: TJES
Processo: 5029855-92.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029855-92.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
RECORRIDO: LEANDRO ALVES NASCIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULAR. VÍCIO OCULTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5029855-92.2024.8.08.0035

Recorrente
: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.

Recorrido
: LEANDRO ALVES NASCIMENTO

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (PLANO "MINHA MOTTU ZERO KM"). TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA RECONHECIDA. VÍCIO DO PRODUTO. HISTÓRICO DE MAIS DE 30 MANUTENÇÕES EM CURTO PERÍODO. FALHAS NO SISTEMA DE FREIOS. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL QUE IMPLICA A RESCISÃO DO VÍNCULO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (DESVIO PRODUTIVO E RISCO DE VIDA). QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE E PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

.

Rejeito a tese da Recorrente quanto à nulidade da sentença por julgamento
extra petita
em relação à rescisão contratual

.

Embora o termo "rescisão" não conste no rol final de pedidos, o Recorrido pleiteou expressamente a
restituição integral
de todos os valores pagos (caução e parcelas)

.

Conforme sedimentado pelo
STJ
, a pretensão deve ser extraída da interpretação
lógico-sistemática
da petição inicial, não se limitando ao capítulo dos pedidos

.

A devolução de todos os valores pagos é provimento que, por natureza, pressupõe a extinção do contrato e o retorno das partes ao
status quo ante

.

Assim, a declaração de rescisão é antecedente lógico necessário da condenação restituitória, inexistindo vício de congruência

.

2. DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Aplica-se ao caso a
Teoria Finalista Mitigada

.

A despeito de o veículo ser utilizado para atividade profissional, a vulnerabilidade do Recorrido (pessoa física/autônomo) perante a Recorrente (empresa de grande porte) é manifesta, especialmente sob o prisma
técnico
(complexidade mecânica do bem) e
econômico
(contrato de adesão sem margem de negociação)

.

3. DO VÍCIO E DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

As provas dos autos, consistentes em extensos relatórios de oficina, confirmam que a motocicleta (placa STL-7G58) e os veículos substitutos apresentaram defeitos recorrentes — mais de
30 entradas na oficina
em menos de um ano e meio

.

A alegação de "uso severo" pela Recorrente não prospera como excludente de responsabilidade, uma vez que o produto é ofertado justamente para o público de entregadores de aplicativos, sendo a durabilidade e a segurança (especialmente do sistema de freios) expectativas legítimas do consumidor

.

A falha na prestação do serviço é flagrante

.

4. DO DANO MATERIAL

Mantida a condenação à restituição dos valores pagos, uma vez que o consumidor teve o direito de uso frustrado por vícios intrínsecos ao bem

.

O montante de
R$ 10.752,00
, referente a 48 parcelas e caução, foi devidamente atualizado e comprovado por documentos post-contestação, refletindo os pagamentos efetuados durante o trâmite processual

.

5. DO DANO MORAL

O dano moral está configurado pelo
Desvio Produtivo do Consumidor
— submetido a uma "via crucis" para tentar solucionar vícios repetitivos

— e pelo risco à sua integridade física, dada a natureza perigosa das falhas em itens de segurança

.
O valor de
R$ 2.000,00
é proporcional e até mesmo modesto diante da gravidade dos fatos

.

6. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
20% sobre o valor da condenação
(Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)